Tribunal: TCU
Processo: 010.115/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 461/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em favor da Sra. Vera Lucia Monteiro Menezes, ex-ocupante do cargo de pedagogo; Considerando que o título concessório foi disponibilizado originalmente para exame deste Tribunal em 30/11/2012; Considerando que já houve o decurso do prazo de 5 anos de que cuida o § 2o do art. 260 do RITCU para se proceder à revisão de ofício no âmbito deste Tribunal; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público propugnam pelo arquivamento do processo, haja vista a impossibilidade de se determinar a revisão de ofício do ato, tendo em vista o decurso do prazo de dez anos desde a sua entrada nesta Corte de Contas; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em rejeitar a revisão de ofício suscitada e determinar a anotação do registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Vera Lucia Monteiro Menezes, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 010.115/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Vera Lucia Monteiro Menezes (XXX.468.453-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Mário de Andrade Macieira (4217/OAB-MA), Larissa Carvalho Furtado Braga Silva (18984/OAB-MA) e outros, representando Vera Lucia Monteiro Menezes. 1.7. Determinações: 1.7.1. à AudPessoal, para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal; 1.7.2. ao órgão jurisdicionado, para que acompanhe o andamento do Mandado de Segurança 2002.37.00.003413-5, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, procedendo-se à reposição ao Erário dos valores recebidos por força das decisões judiciais de caráter precário, em caso de reforma das referidas decisões, nos termos do § 3o do artigo 46 da Lei 8.112/1990; e 1.7.3. autorizar, desde já, o oportuno arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RITCU.